Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0729821-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA MOURAO PACIENTE: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente – a quem se imputa o crime de descumprimento de medidas protetivas -, em 23.8.21, teve decretada a prisão preventiva (ID 29066411, p. 14/5). O mandado foi cumprido em 31.8.21 (ID 29066411, p. 34). Sustenta o impetrante que não foram descumpridas as medidas protetivas impostas. O endereço do paciente é próximo ao da vítima (ex-companheira). Não se aproximou dela ou de seus familiares, apenas passou em frente à sua residência. Pede sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A vítima, na delegacia, afirmou que, em 22.8.21, estava com sua mãe, namorado e amigos em sua casa e todos viram o paciente – seu ex-companheiro - “rondando” a casa, em um veículo, com intuito de causar terror. Em seguida, ele postou mensagens no “status” do aplicativo do whatsapp fazendo menção ao seu namorado, que trabalha na Marinha do Brasil, além de postar foto de uma arma de fogo. Em data anterior, o paciente enviou mensagem por meio de aplicativo à mãe dela com o seguinte teor: “’tô sabendo que ela ‘tá’ namorando com um cara”, “ela merece ser espancada!”, “vou chegar metendo bala! Não tenho medo de cadeia. Puxei cadeia como homem, puxei cadeia no fundão, no meio dos bandidos” “o dia que eu ver ela com esse cara aí, na frente da sua casa, eu vou chegar é metendo ‘bala’ nele. ‘Tô’ nem aí não! Posso puxar é 20 ou 30 anos de cadeia. Eu vou puxar é como homem. Mas eu vou puxar é lá no fundão do pátio, junto com os bandidos, porque eu sou bandido! Eu sou pilantra. Eu sou ‘pé-de-pano, eu não sou comédia’”. Em outra mensagem, o paciente disse “eu vendi meu ômega prata e, com o dinheiro que eu vendi o carro, eu comprei tudo de arma! ‘Tá’ aí óh”. “O dia que eu descobrir, eu vou pegar esse cara, moço, eu vou é fu-zi-lar ele! Ele nunca vai poder fazer o que eu fiz com a sua filha (de ficar aí na frente da sua casa) porque, se um dia, ele ficar aí na frente da casa da sua filha, eu vou é chegar é metendo é bala! ‘Tô’ nem aí pra porra nenhuma não, moço! (...) não sou otário não! Eu sou é bandido!” (ID 101112695 – autos n. 0703547-70.2021.8.07.0011). A mãe da vítima, ouvida na delegacia, afirmou que o paciente tem comportamento ciumento e obsessivo com relação a sua filha, principalmente após ela ter iniciado relacionamento amoroso com outra pessoa. Disse que, em 22.8.21, estava na garagem de sua residência conversando com a vítima e outros amigos quando perceberam o paciente passar diversas vezes em frente à casa, conduzindo veículo Fiat/Fiorino. Poucos minutos depois, ele postou no “status” do aplicativo whatsapp “periquito do governo, aposto que nunca atirou em ninguém e nunca viu o exato momento q o olho perde o brilho”, “agora eu sei a face do pilantra” e “a vida é uma guerra e se engana quem pensa q é um jogo”. Acredita que as postagens se referem à vítima e ao atual namorado dela, pois, em data anterior, recebeu áudios do paciente dizendo que se sua filha não fosse dele não seria de outra pessoa e se visse “homem em frente de casa, vai meter bala geral” (ID 101112696 – autos n. 0703547-70.2021.8.07.0011). A amiga da vítima disse que estava na casa da vítima na companhia de outros amigos quando a mãe da vítima viu o veículo do paciente passando na frente da casa. Ele passou várias vezes em um veículo de cor branca. A vítima “ficou em pânico”. Acredita que ele seja “psicopata”. É agressivo e, com frequência, a vítima lhe relata ameaças feitas a ela pelo paciente (ID 101111244 - autos n. 0703547-70.2021.8.07.0011). Foram juntados nos autos n. 0703547-70.2021.8.07.0011 mídia com fotografia e áudio de mensagens do acusado com ameaças de causar mal injusto à vítima. Estabelecidas medidas protetivas em favor da vítima em 25.4.21, essas não foram suficientes para evitar que o paciente se aproximasse dela. E o fato de residir próximo à vítima não justifica o descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, entre as quais, afastamento do lar, a proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas a menos de 300 metros, proibição de frequentar o local de trabalho da vítima (ID 29066411, p. 12). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. A conduta do paciente - descumprir medidas protetivas e ameaçar a vítima de morte – revela a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. E a mãe e a amiga da vítima afirmaram que o paciente tem comportamento agressivo, ciumento e possessivo. O teor das mensagens enviadas, dizendo que é bandido, não tem medo de cadeia, que a vítima merece ser espancada e vai “fuzilar” e “chegar metendo bala”, demonstra a periculosidade do paciente. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física da vítima. Se descumpriu as medidas protetivas e voltou a ameaçar a vítima significa que medidas restritivas não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí porque também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assegurar integridade física da vítima. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES